Tribunal: TRF3
Processo: 5003295-15.2022.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
319/549)

5003295-15.2022.4.03.6128

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003295-15.2022.4.03.6128

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PAULO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS VICTOR JOCARELLI - SP475818-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS VINICIUS NAVAS BERGO - SP409297-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE. INFLAMÁVEIS. PROVA EMPRESTADA. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. ÓLEOS MINERAIS. AGENTE CANCERÍGENO. LINACH. ANÁLISE QUALITATIVA. USO DE EPI. INEFICÁCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. O segurado alega exposição a agentes periculosos (inflamáveis) e químicos (óleos minerais) não reconhecidos na origem por ausência de medição de ruído acima dos limites e por suposta generalidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) possibilidade de reconhecimento de tempo especial por periculosidade (inflamáveis) em período posterior a 05/03/1997, comprovada mediante laudo pericial trabalhista (prova emprestada) em contraposição ao PPP; (ii) enquadramento da exposição a óleos minerais e graxas como atividade especial, considerando a previsão na LINACH e a análise qualitativa, suprindo-se a descrição genérica do PPP pelo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho por exposição a agentes periculosos, como inflamáveis, mesmo após a edição do Decreto no 2.172/1997, uma vez que o rol de atividades especiais previsto em regulamento é meramente exemplificativo. A prova emprestada, consistente em laudo pericial produzido em reclamatória trabalhista referente ao mesmo setor e empregador, possui força probante para demonstrar a exposição ao risco acentuado omitido no PPP.

4. Os óleos minerais são hidrocarbonetos aromáticos previstos no Anexo 13 da NR-15, sujeitos a análise qualitativa de nocividade. Sendo classificados como cancerígenos do Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), a sua presença no ambiente de trabalho enseja o reconhecimento da especialidade independentemente de limites de tolerância e da utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que não são capazes de elidir integralmente o risco. A apresentação de LTCAT que confirma a composição dos produtos manipulados supre a descrição genérica constante no PPP.

5. Comprovado o exercício de atividade especial por período superior a 25 anos, a parte autora faz jus à concessão da aposentadoria especial, devendo o benefício anteriormente concedido ser revisado e transformado na espécie mais vantajosa, com o pagamento das diferenças desde a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora provido. Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

O laudo técnico pericial produzido na Justiça do Trabalho, referente ao mesmo setor e empregador, constitui prova idônea para demonstrar a periculosidade por inflamáveis, prevalecendo sobre o PPP omisso, sendo possível o reconhecimento da especialidade por este agente mesmo após 05/03/1997.

A exposição a óleos minerais, substância cancerígena constante do Grupo 1 da LINACH, enseja o reconhecimento da atividade especial mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a utilização de EPI para descaracterizar a nocividade.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV, código 1.0.7; NR-15, Anexo 13; NR-16; Portaria Interministerial no 9/2014 (LINACH).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003295-15.2022.4.03.6128

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: PAULO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS VICTOR JOCARELLI - SP475818-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS VINICIUS NAVAS BERGO - SP409297-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por PAULO RODRIGUES em face de sentença (Id. 270693964) proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara de Jundiaí/SP, que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário.

O magistrado fundamentou que, nos períodos reclamados, os níveis de ruído encontravam-se abaixo dos limites de tolerância vigentes (90 dB até 18/11/2003 e 85 dB posteriormente). Quanto aos agentes químicos, considerou que a menção a "graxa e óleo" no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) era genérica, sem especificação de composição que permitisse o enquadramento qualitativo ou quantitativo, e que o agente calor carecia de medição técnica adequada (IBUTG).

Em suas razões de apelação (Id. 270693966), a parte autora sustenta a reforma do julgado. Argumenta, em síntese, que: a) quanto ao período de 06/03/1997 a 31/03/2002, deve ser reconhecida a especialidade pela periculosidade (inflamáveis), conforme comprovado por laudo pericial emprestado de Reclamação Trabalhista (Processo no 01956-2005-096-15-00-3), que atestou a exposição habitual a risco em área de tanques de álcool; b) quanto aos agentes químicos (óleos e graxas), os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCATs) da empregadora (Unilever), juntados aos autos, comprovam a manipulação de óleos minerais, agentes reconhecidamente cancerígenos (Grupo 1 da LINACH), cuja análise deve ser qualitativa, independentemente do uso de EPI.

Sem contrarrazões do INSS, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 06/03/1997 a 31/03/2002, 01/04/2002 a 31/05/2002, 01/06/2003 a 31/12/2003, 01/07/2005 a 17/12/2007 e 01/10/2014 a 31/08/2015, para fins de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora.

1. Considerações Iniciais sobre a Atividade Especial

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei (art. 57 da Lei no 8.213/91).

Até 28/04/1995, é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a partir de 29/04/1995, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de então, por meio de laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), ou documento equivalente (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP).

2. Do Caso Concreto

2.1. Periculosidade: Período de 06/03/1997 a 31/03/2002

No intervalo em questão, a parte autora laborou na empresa Unilever Brasil Ltda., na função de "Mecânico Operador de Núcleo". A sentença indeferiu o pedido sob o fundamento de que os níveis de ruído eram inferiores a 90 dB(A), limite vigente à época conforme o Decreto no 2.172/97.

Contudo, a análise não pode se restringir ao agente físico ruído quando há alegação e prova de outros fatores de risco. O apelante acostou aos autos prova emprestada consistente em Laudo Pericial produzido na Reclamação Trabalhista no 01956-2005-096-15-00-3 (Ids. 270693938 a 270693941), referente ao mesmo empregador e setor de trabalho.

O referido laudo técnico constatou que a atividade do reclamante (mecânico operador de núcleo, no setor de manufatura) era desenvolvida em área de risco acentuado, devido à presença de tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis (álcool) no local de trabalho. O perito judicial trabalhista concluiu pela caracterização da periculosidade, nos termos da NR-16 (Id. 270693938 – págs. 128/158).

É firme a jurisprudência no sentido de que é possível o reconhecimento de tempo especial em virtude da periculosidade, decorrente da exposição a agentes inflamáveis ou explosivos, mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/97. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 534 (aplicável analogicamente aos inflamáveis), consolidou o entendimento de que o rol de atividades especiais constantes dos decretos regulamentares é meramente exemplificativo.

Ainda que o risco não seja de exposição contínua durante toda a jornada, a periculosidade é inerente à atividade quando o contato com o agente de risco (inflamáveis) faz parte da rotina laboral, colocando a integridade física do trabalhador em risco constante. Neste caso, a prova técnica judicial, produzida sob o crivo do contraditório na seara trabalhista, possui força probante superior ao PPP que se omitiu quanto a este fator de risco.

Portanto, acolho o argumento recursal para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 31/03/2002 pela exposição ao agente periculoso (inflamáveis), nos termos da NR-16.

2.2. Agentes Químicos (Óleos Minerais): Períodos de 01/04/2002 a 31/05/2002, 01/06/2003 a 31/12/2003, 01/07/2005 a 17/12/2007 e 01/10/2014 a 31/08/2015

Nesses interregnos, também laborados na Unilever, nas funções de mecânico operador de núcleo, mecânico operador de núcleo automatizado e operador mecânico especializado II, respectivamente, a sentença rejeitou a especialidade sob o argumento de que o ruído estaria abaixo do nível exigido e que a menção a "graxa e óleo" no PPP seria genérica e desprovida de análise quantitativa.

Ocorre que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP - Id. 270693932 – fls. 42/48) deve ser preenchido com base no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). No caso em apreço, a parte autora juntou os LTCATs da própria empresa (Ids. 270693942 a 270693949), os quais detalham que as atividades desempenhadas pelo autor o expunham a graxa e óleo lubrificante, os quais, por sua vez eram compostos por óleos minerais (Id. 270693943 – págs. 24/31 e Id. 270693944 – págs. 74/80).

Os óleos minerais são hidrocarbonetos aromáticos que ensejam a análise qualitativa da nocividade, conforme previsto no Anexo 13 da NR-15 ("manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins"). O enquadramento se dá pela simples presença do agente no ambiente de trabalho e pelo contato habitual, independentemente de limites de tolerância (avaliação qualitativa).

Ademais, os óleos minerais constam no Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), prevista na Portaria Interministerial no 9/2014 (Decreto no 8.123/13). Tratando-se de agente comprovadamente cancerígeno, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não é suficiente para elidir a nocividade, conforme entendimento reconhecido pela própria Autarquia Previdenciária (Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS/2015).

A exigência de especificação química detalhada no PPP ("graxa e óleo") é suprida quando o laudo técnico da empresa confirma que tais substâncias possuem óleo mineral em sua composição, permitindo o enquadramento no código 1.0.7 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Dessa forma, dou provimento ao apelo também neste ponto para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/04/2002 a 31/05/2002, 01/06/2003 a 31/12/2003, 01/07/2005 a 17/12/2007 e 01/10/2014 a 31/08/2015.

3. Do Direito à Aposentadoria Especial e da Revisão do Benefício

Somando-se os períodos de atividade especial ora reconhecidos nesta demanda aos eventuais períodos já enquadrados administrativamente (Id. 270693932 – págs. 80/83), verifica-se que a parte autora alcançou o total de 26 anos, 3 meses e 29 dias de tempo de serviço especial até a Data da Entrada do Requerimento (DER/DIB) em 25/11/2016.

Nos termos do art. 57 da Lei no 8.213/91, a aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 25 anos.

No caso em apreço, como o segurado comprovou tempo de serviço especial superior a 25 anos na data do requerimento administrativo (anteriores, portanto, à Emenda Constitucional no 103/2019), ele faz jus à concessão da Aposentadoria Especial, benefício que lhe é mais vantajoso do que a Aposentadoria por Tempo de Contribuição atualmente percebida (NB 177.446.978-0).

Dessa forma, a revisão do ato de concessão é medida que se impõe, devendo a autarquia proceder à transformação do benefício atual em Aposentadoria Especial, mantendo-se a Data de Início do Benefício (DIB) em 25/11/2016.

As diferenças apuradas entre o valor da renda mensal da Aposentadoria Especial devida e os valores efetivamente recebidos a título de Aposentadoria por Tempo de Contribuição deverão ser pagas à parte autora desde a DIB, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

4. Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

5. Honorários Advocatícios e Custas

Considerando a reforma integral da sentença, inverto os ônus da sucumbência. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do STJ.

O INSS é isento de custas processuais, devendo, contudo, reembolsar as despesas judiciais comprovadamente realizadas pela parte autora.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 31/03/2002, 01/04/2002 a 31/05/2002, 01/06/2003 a 31/12/2003, 01/07/2005 a 17/12/2007 e 01/10/2014 a 31/08/2015; (ii) reconhecer o direito da parte autora à concessão da Aposentadoria Especial (B46), uma vez totalizados 26 anos, 3 meses e 29 dias de atividade especial; (iii) determinar ao INSS que proceda à revisão do benefício NB 177.446.978-0, transformando-o em Aposentadoria Especial desde a Data de Início do Benefício (DIB) em 25/11/2016, com Renda Mensal Inicial (RMI) calculada em 100% do salário de benefício; (iv) condenar o INSS ao pagamento das diferenças vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal; e, (v) inverter a sucumbência e condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE. INFLAMÁVEIS. PROVA EMPRESTADA. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. ÓLEOS MINERAIS. AGENTE CANCERÍGENO. LINACH. ANÁLISE QUALITATIVA. USO DE EPI. INEFICÁCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. O segurado alega exposição a agentes periculosos (inflamáveis) e químicos (óleos minerais) não reconhecidos na origem por ausência de medição de ruído acima dos limites e por suposta generalidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) possibilidade de reconhecimento de tempo especial por periculosidade (inflamáveis) em período posterior a 05/03/1997, comprovada mediante laudo pericial trabalhista (prova emprestada) em contraposição ao PPP; (ii) enquadramento da exposição a óleos minerais e graxas como atividade especial, considerando a previsão na LINACH e a análise qualitativa, suprindo-se a descrição genérica do PPP pelo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho por exposição a agentes periculosos, como inflamáveis, mesmo após a edição do Decreto no 2.172/1997, uma vez que o rol de atividades especiais previsto em regulamento é meramente exemplificativo. A prova emprestada, consistente em laudo pericial produzido em reclamatória trabalhista referente ao mesmo setor e empregador, possui força probante para demonstrar a exposição ao risco acentuado omitido no PPP.

4. Os óleos minerais são hidrocarbonetos aromáticos previstos no Anexo 13 da NR-15, sujeitos a análise qualitativa de nocividade. Sendo classificados como cancerígenos do Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), a sua presença no ambiente de trabalho enseja o reconhecimento da especialidade independentemente de limites de tolerância e da utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que não são capazes de elidir integralmente o risco. A apresentação de LTCAT que confirma a composição dos produtos manipulados supre a descrição genérica constante no PPP.

5. Comprovado o exercício de atividade especial por período superior a 25 anos, a parte autora faz jus à concessão da aposentadoria especial, devendo o benefício anteriormente concedido ser revisado e transformado na espécie mais vantajosa, com o pagamento das diferenças desde a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora provido. Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com inversão do ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

O laudo técnico pericial produzido na Justiça do Trabalho, referente ao mesmo setor e empregador, constitui prova idônea para demonstrar a periculosidade por inflamáveis, prevalecendo sobre o PPP omisso, sendo possível o reconhecimento da especialidade por este agente mesmo após 05/03/1997.

A exposição a óleos minerais, substância cancerígena constante do Grupo 1 da LINACH, enseja o reconhecimento da atividade especial mediante análise qualitativa, sendo irrelevante a utilização de EPI para descaracterizar a nocividade.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV, código 1.0.7; NR-15, Anexo 13; NR-16; Portaria Interministerial no 9/2014 (LINACH).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 31/03/2002, 01/04/2002 a 31/05/2002, 01/06/2003 a 31/12/2003, 01/07/2005 a 17/12/2007 e 01/10/2014 a 31/08/2015; (ii) reconhecer o direito da parte autora à concessão da Aposentadoria Especial (B46), uma vez totalizados 26 anos, 3 meses e 29 dias de atividade especial; (iii) determinar ao INSS que proceda à revisão do benefício NB 177.446.978-0, transformando-o em Aposentadoria Especial desde a Data de Início do Benefício (DIB) em 25/11/2016, com Renda Mensal Inicial (RMI) calculada em 100% do salário de benefício; (iv) condenar o INSS ao pagamento das diferenças vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal; e, (v) inverter a sucumbência e condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão